Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701173-12.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FRANCIELMA RODRIGUES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida nos autos do processo 0703572-91.2023.8.07.0018 que determinou ao ente demandado a implantação de redução da carga laboral da agravada em 50% (cinquenta por cento), mediante as adequações necessárias, sem compensação e redução salarial. Deferida medida de urgência para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso (ID 47700367), a parte agravada interpôs agravo interno (ID 48741448). No entanto, no ID 51162376, informou a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo a desistência recursal do agravo interno, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Retornem-se os autos à conclusão para julgamento do mérito do agravo de instrumento originário. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator